Tribunal: TJSP
Processo: 2037199-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037199-27.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante CIDNEA
DE SOUSA, são agravados CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037199-27.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 6144 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2037199-27.2020.8.26.0000
Agravante: Cidnea de Sousa
Agravados: Cia de Seguros Previdência do Sul e Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: José Bonifácio
Juiz: Senivaldo dos Reis Júnior
Voto no 6144
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito e reparação de danos materiais e morais. Recurso contra
decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora,
pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam
indícios de capacidade econômica. Não comprovação da
incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora
contra decisão que lhe indeferiu assistência judiciária gratuita, apesar de sua falta de
capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Com base nisso, pleiteia a
reforma da decisão agravada.
Deferido o efeito suspensivo, facultou-se à agravante a
comprovação dos requisitos necessários ao benefício pretendido (fls. 45/46), vindo a
peticionar e juntar documentação (fls. 50/58).
Dispensou-se a apresentação de contraminuta, uma vez que a
agravada ainda não foi citada.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037199-27.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 6144 - R
3
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
Na hipótese, o rendimento mensal recebido pela autora,
conforme se extrai de sua declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2019 (fls.
53/55), supera o patamar de 03 (três) salários mínimos mensais, -- parâmetro utilizado pela
Defensoria Pública para prestação de atendimento a quem procura este órgão, e que vem
sendo utilizado pelo Poder Judiciário para aferição da hipossuficiência --, o que impede a
concessão da benesse.
Ademais, os extratos de sua conta bancária demonstram o
equilíbrio de suas contas, constando entradas diversas: benefício previdenciário que recebe,
depósito em dinheiro e TED (fls. 51/52).
Assim, diante do valor atribuído à causa (R$ 20.062,20 fl.
13 dos autos principais), não há se falar em custas exorbitantes, a impedir o acesso à
justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator